Tribunal: TJDFT
Processo: 0714912-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INAS. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE SUPLEMENTAR. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. IRDR. RESOLUÇÃO. TRATAMENTO ONCÓLOGICO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROCESSUAL.
1. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia que administra o Plano Suplementar de Saúde - GDF/SAÚDE, não integra a rede de serviço público de saúde previsto nos artigos 196, 197 e 198, da Constituição Federal.
2. A tese jurídica firmada no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9 é no sentido da manutenção da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública nos casos que envolvam o fornecimento de serviços de saúde.
3. O valor da causa, nas ações de fornecimento de serviços de saúde, não pode ser adotado como o único critério para se definir se determinada demanda será processada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que a questão do valor parte de um aspecto meramente estimativo, seja pela natureza do pedido cominatório, seja pela impossibilidade de quantificar o valor do tratamento.
4. Avaliadas as razões do presente conflito, constata-se que não assiste razão ao Juízo Suscitante, pois não se verifica, no caso dos autos, complexidade técnica processual intrínseca a atrair a competência do juízo fazendário.
5. Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.